Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-16.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CORREÇÃO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. INCREMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL FURTO POR CADA VETOR CONSIDERADO NEGATIVO. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recentemente, a 3a seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS), que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização para desvalorizar os vetores personalidade e conduta social do agente.
2. Mantém-se a análise desfavorável da conduta social quando o acusado comete novo crime enquanto goza de benefícios da execução penal.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Utilizando-se da confissão da apelante para formar seu convencimento, deve o magistrado reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
5. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirrencidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras.
6. Nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, a ré reincidente e com circunstâncias judicias negativas, mesmo com pena fixada em patamar inferior a 4 anos, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.
7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.
8. Recuso conhecido e parcialmente provido.